Tribunal: TJBA
Processo: 8020782-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020782-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIA BARRETO COUTO FILHA

Advogado(s)
:
CARLA BRITO ANIAS

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER EM ESTÁGIO AVANÇADO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. MEDIDAS COERCITIVAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA ONLINE. INTIMAÇÃO DO PRESIDENTE DA OPERADORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde, diagnosticada com câncer de mama em estágio IV, contra decisão que, embora tenha reconhecido o descumprimento de liminar anteriormente concedida para restabelecimento do plano de saúde, limitou-se a oficiar o Ministério Público, indeferindo os pedidos de majoração da multa diária, penhora de valores e imposição de medidas coercitivas à operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do agravo de instrumento com fundamento na teoria da taxatividade mitigada; (ii) estabelecer se o reiterado descumprimento de decisão liminar por operadora de plano de saúde justifica a adoção de medidas coercitivas atípicas, inclusive com a expedição de ofício ao presidente da instituição e à ANS; (iii) determinar se é possível a penhora
online
de valores para garantir tratamento de saúde essencial à agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A urgência decorrente do risco à saúde e à vida da agravante justifica o cabimento do agravo de instrumento com base na teoria da taxatividade mitigada, conforme fixado no Tema Repetitivo n. 988 do STJ.

4 - O Agravo de Instrumento possui cognição limitada, devendo restringir-se à análise da decisão agravada, sendo incabível o conhecimento de pedidos que inovem em relação à matéria apreciada em primeiro grau.

5 - Comprovado o reiterado descumprimento de decisão judicial pela operadora de plano de saúde, é legítima a adoção de medidas coercitivas atípicas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 536, § 3º do CPC.

6 - A intimação pessoal do presidente da operadora, sem determinar seu afastamento, não configura ingerência indevida na administração da sociedade privada, tampouco violação ao contraditório, tratando-se de medida necessária à efetivação da ordem judicial.

7 - A cominação de multa diária cumulada com a advertência sobre eventual responsabilização penal por desobediência não configura
bis in idem
, pois as esferas cível e penal são independentes.

8 - É legítima a determinação de penhora
online
via SISBAJUD para garantir recursos destinados ao custeio de tratamento médico essencial, especialmente diante do risco de agravamento do quadro clínico da agravante e da comprovada recalcitrância da operadora.

9 - A expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é medida administrativa cabível, diante do descumprimento reiterado da decisão judicial por operadora sob sua regulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 - A teoria da taxatividade mitigada autoriza o conhecimento do agravo de instrumento quando a inutilidade da apelação for evidente, em razão da urgência da situação.

2 - O descumprimento reiterado de decisão liminar por operadora de plano de saúde justifica a adoção de medidas coercitivas atípicas, inclusive penhora de valores e intimação de seus dirigentes.

3 - A cominação de multa diária com advertência sobre responsabilização criminal não configura
bis in idem
, em razão da independência entre as esferas cível e penal.

4 - A expedição de ofício à ANS é medida legítima diante da conduta reiteradamente ilícita da operadora de saúde.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 77, IV e § 2º; 536, § 3º; Tema 988 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
-
STJ, REsp 1.696.396, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988).
- TJ-SP, AI n. 2066481-71.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. 10.07.2024.
- TJ-SP, AI n. 3005871-91.2022.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Feitosa, j. 27.02.2023.
- TJ-BA, AI n. 8007729-91.2021.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 28.04.2021.
- TJ-SC, AI n. 5063004-14.2022.8.24.0000, Rel. Des. José Carlos Carstens Köhler, j. 07.02.2023.
- TJ-SP, AI n. 2249553-32.2022.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 13.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020782-03.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante

JULIA BARRETO COUTO FILHA

e como Agravado
UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA